Tribunal: TJDFT
Processo: 0748118-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL (INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA). REJEIÇÃO. AÇÃO SOB O PROCEDIMENTO COMUM. NULIDADE DE CITAÇÃO. VIOLAÇÃO MANIFESTA À NORMA JURÍDICA (ART. 966, INCISO V, DO CPC). CONFIGURAÇÃO. INOBSERVÂNCIA DO INCISO II DO ART. 244 DO CPC (C/C ART. 219 DO CPC). PEDIDO RESCISÓRIO PROCEDENTE.
1. Tratando-se de ação rescisória em que discutida a nulidade de citação, é consabido que a jurisprudência do STJ e deste TJDFT admite o concurso de ações ou fungibilidade entre a ação rescisória e a querela nullitatis insanabilis, observados os requisitos legais específicos de cada uma delas. Preliminar de inadequação da via eleita rejeitada.
2. A violação manifesta de norma jurídica é “o erro crasso do juízo na aplicação do direito no caso concreto, considerando-se que a decisão que violar manifestamente norma jurídica deva ser desconstituída” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. “Manual de direito processual civil”. Volume único. São Paulo: Editora Juspodivm, 2022. p. 1499). Nesse contexto, a violação de norma jurídica que autoriza a rescisão da decisão de mérito resguardada pela coisa julgada é aquela manifesta, absurda ou teratológica.
3. Segundo o art. 244, inciso II, do CPC, não será a feita a citação, salvo para evitar o perecimento de direito, “de cônjuge, de companheiro ou de qualquer parente do morto, consanguíneo ou afim, em linha reta ou na linha colateral em segundo grau, no dia do falecimento e nos 7 (sete) dias seguintes”. A referida disposição do Código de Processo Civil prevê prazo de natureza processual, e não material, de sorte que, tendo sido firmada sua contagem em dias, a legislação processual civil vigente determina o seu cômputo apenas em dias úteis (art. 219, caput e parágrafo único, do CPC).
4. Na espécie, faz-se necessária a rescisão da sentença rescindenda, a fim de que seja repetida, na origem, a citação do réu, uma vez verificada nulidade que lhe prejudicou ao final do deslinde do litígio (art. 282, § 1o, do CPC), por inobservância das prescrições legais aplicáveis (arts. 219, 244, II, e 280, todos do Código Processo Civil) e porquanto indispensável à validade do referido feito a citação do réu em conformidade estrita com as disposições processuais pertinentes (art. 239 do CPC).
5. Preliminar rejeitada. Ação rescisória admitida. Pedido julgado procedente.